Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível, que, de forma unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, assim como deu provimento ao recurso do Distrito Federal.
2. Acórdão embargado, por unanimidade, manteve a sentença da origem para reconhecer a obrigação de pagamento, por parte da embargante, em relação aos valores percebidos indevidamente a título de gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM), bem como reconheceu a sucumbência mínima do Distrito Federal e afastou sua condenação nas despesas e honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há obscuridades e contradições no acórdão recorrido em virtude da ausência de fundamentação suficiente em relação à prescrição da pretensão do Distrito Federal na cobrança dos valores pagos indevidamente a título de gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM).
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
6. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
7. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.